Tribunal: CARF
Processo: 10830.905172/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.905172/2019-71
ACÓRDÃO
1101-001.571 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 170 do CTN, serão passíveis de compensação os
créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Não
havendo comprovação do crédito pleiteado em pedido de compensação, o
não provimento do pedido é medida que se impõe.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 23 de maio de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.571 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905172/2019-71
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Jeferson
Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 431-436) interposto contra acórdão da 1a
Turma da DRJ09 (e-fls. 395-415) que julgou improcedente manifestação de inconformidade (e-fls.
5-11) apresentada contra despacho decisório (e-fls. 348-384) que homologou parcialmente
declarações de compensação apresentadas pela Recorrente.
Conforme se depreende de referidas PER/DCOMPs (e-fls. 385-391), pretende-se a
utilização de crédito de IRRF sobre pagamentos efetuados a cooperativa de trabalho,
relativamente ao ano-calendário 2015. O despacho decisório confirmou parcialmente diversas
retenções relativas a variadas fontes pagadoras, implicando na não homologação integral das
compensações.
Em sua manifestação de inconformidade (e-fls. 5-11), a contribuinte defendeu a
existência de previsão legal para a compensação, bem como requereu a realização de perícia.
A DRJ proferiu decisão (e-fls. 395-415) julgando improcedente a manifestação de
inconformidade, sem ementa, em que se fundamentou, em síntese, na ausência de prova da
retenção, conforme seguinte trecho da decisão:
24. Somente o preenchimento da necessária declaração - DIRF, somente ele,
repita-se, constitui um instrumento hábil para tornar o recolhimento daquele
tributo exigível da fonte pagadora e, desse modo, tornar líquido e certo o crédito
da beneficiária cuja compensação é reclamada nos termos do art. 170 do CTN.
25. Não há pois que se analisar a documentação ora trazida ao conhecimento à
ausência do formulário estatuído pela Administração Tributária. É obrigação da
interessada, como visto, instruir sua demanda com toda a documentação
determinada pela legislação tributária, nos termos do art. 16, §4o, do Decreto no
70.235, de 1972, que rege o PAF
(...)
26. Ademais, a manifestante não discriminou precisamente os períodos e valores
em que supostamente teria havido equívocos por fonte pagadora, não se
desincumbindo, pois, de provar a certeza do direito creditório pleiteado.
27. Por esse motivo não serão apreciadas as faturas juntadas ao feito pela
manifestante. Passa-se à análise das DIRF às fls. 52-63.
28. As tabelas a seguir confrontam os valores reclamados em sede de
manifestação de inconformidade, com os confirmados pela Autoridade Fiscal a
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.571 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905172/2019-71
3
quo e com os registros em DIRF. Foram acolhidas as alegações sobre os equívocos
de preenchimento de códigos pelas fontes pagadoras, mas observou-se
igualmente os valores originalmente pleiteados pela contribuinte, posto que não
cabe às Autoridades Fazendárias suprir a vontade manifesta dos administrados.
29. Desse modo, ainda que houvesse saldo disponível, o limite de reconhecimento
das parcelas de composição do crédito corresponde ao declarado nas respectivas
DCOMP.
Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário (e-fls. 431-436), em que
defendeu a existência do crédito e do direito à compensação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Em seu recurso, alega genericamente a Recorrente que há previsão legal para a
utilização, mediante compensação, de créditos de IRRF retidos nos pagamentos efetuados pelos
seus contratantes e que tal crédito estaria demonstrado.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a liquidez e certeza do
crédito é condição para o ressarcimento e compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
E, como reconhece a jurisprudência deste Conselho, a prova da retenção admite
razoável flexibilidade, por exemplo a teor da Súmula CARF n. 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tal entendimento ratifica os princípios da verdade material e do formalismo
moderado, recorrentemente homenageados neste Conselho.
No entanto, tal flexibilidade não esconde o dever de que referida prova seja
efetivamente produzida pelo contribuinte e trazida oportunamente à apreciação da Administração
Fazendária.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.571 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905172/2019-71
4
Como se depreende do art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da administração pública federal, bem como do art. 373 do Código de
Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Em sentido semelhante, o art. 16 do Decreto 70.235/1972 (aplicável às
manifestações de inconformidade e recurso voluntários decorrentes, por força do art. 74 da Lei
9.430/1996) estabelece que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
No caso em tela, o crédito pleiteado pela Recorrente não ostenta suficiente liquidez
e certeza e não fez o contribuinte qualquer prova robusta a comprovar seu direito. As faturas
acostadas aos autos são, para esse fim, insuficientes. Não é possível, pois, reconhecer crédito para
além do que já reconhecido pela DRJ.
Não tendo sido apresentado qualquer documento ou comprovação que permita
aferir efetivamente a liquidez e certeza do crédito, é de se indeferir a compensação, como bem
consignou o despacho decisório.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 562
DF CARF MF
Original